Tribunal: STF
Processo: RE 129884
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-02-19
Data de publicação: 1991-02-19

Ementa:
- Execução de sentença. O oficio requisitorio  de  pagamento
do débito exequendo, segundo a  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal
Federal, com  base no art. 117, par-1., da C.F.  de  1967/1969,  deve
indicar quantia fixa, e não variavel, como a expressa em  OTNs,  para
pagamento segundo a alteração dos respectivos indices até a  data  do
deposito. Precedentes. Recurso extraordinário  conhecido  e  provido,
com ressalva do ponto de vista do Relator, vencido em Plenário.::